Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. FILHO MAIOR. DEFICIÊNCIA GRAVE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CARÁTER RELATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA. AUTONOMIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por filho maior portador de deficiência grave, servidor público em atividade.
II. Questão em Discussão
2. Definir se subsiste a presunção de dependência econômica quando demonstrada a autonomia financeira do requerente.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 30 A da Lei Complementar distrital no 769/2008, a pensão por morte pode ser concedida ao filho inválido, desde que caracterizada a condição de dependente.
4. A presunção de dependência econômica é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de exercício de atividade laboral remunerada e renda própria suficiente para a subsistência.
5. Nesse sentido: Acórdão 1992476, 0712539-28.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025); e TJDFT, Acórdão 2072184, 0702688-28.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.
IV. Dispositivo
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. Majoro os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11o do art. 85, do Código de Processo Civil.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 30 A da Lei Complementar distrital no 769/2008.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1992476, 0712539-28.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025); e
Acórdão 2072184, 0702688-28.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025